Tribunal: TJMT
Processo: 1050497-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050497-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAINA MARIA DE SOUSA - CPF: 041.989.841-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO
(S)
:

THAINA MARIA DE SOUSA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO PIX. GOLPE DE “FALSA CENTRAL”. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA EM DISPOSITIVO CADASTRADO E COM SENHA PESSOAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença proferida nos autos no 1050497-55.2024.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu falha na prestação do serviço em transação Pix de R$ 2.523,00, declarou inexigibilidade do débito, determinou restituição simples e fixou dano moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (
ii
) se a instituição financeira deve responder civilmente por prejuízo decorrente de golpe (“falsa central”) que induziu a consumidora a realizar transferência via Pix, ou se incide excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/terceiro, com rompimento do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença delimita a controvérsia, enquadra a relação jurídica e enfrenta as teses essenciais, sendo desnecessário rebater minuciosamente todos os argumentos, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC, observando-se o livre convencimento motivado (
arts
. 371 e 489, § 1o, CPC).

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14, CDC), mas pode ser afastada se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, CDC), com rompimento do nexo causal.

5. No caso, a fraude decorreu de engenharia social: a consumidora, após receber SMS e acessar link encaminhado por suposto canal de atendimento, realizou uma única transação via Pix (R$ 2.523,00) mediante validação regular no aplicativo, com uso de dispositivo previamente cadastrado e senha pessoal, dentro dos limites autorizados, sem evidências objetivas de falha sistêmica, vulnerabilidade de autenticação ou operações atípicas em cadeia.

6. Demonstradas providências de mitigação pela instituição financeira via Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB no 103/2021, sem êxito por ausência de saldo na conta destinatária, e ausente prova de omissão imputável ao banco, configura-se fortuito externo, afastando-se a falha na prestação do serviço e, por consequência, as condenações de inexigibilidade, restituição e dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízo decorrente de transferência via Pix realizada pela própria consumidora, induzida por golpe de ‘falsa central’, quando ausente prova de falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade do sistema, configurando-se fortuito externo e a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil,
arts
. 371, 489, § 1o, 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1023314-29.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.02.2026,
publ
. 06.02.2026; TJMG, Apelação Cível n. 5004054-06.2023.8.13.0607,
Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 17.10.2024,
publ
. 23.10.2024; TJMT, N.U 1026644-06.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 14.08.2025,
publ
. 14.08.2025; Resolução BCB no 103/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
(ID.
345460881
), contra
sentença
(ID.
345460879
– Autos de Origem no
1050497-55.2024.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação declaratória de restituição de valor c/c indenização por dano moral
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
Thainá Maria de Sousa
, para declarar a inexigibilidade do débito, condenar a ré à restituição do valor apontado como indevido e ao pagamento de indenização por dano moral, além das verbas sucumbenciais.

Consta do
decisum
, no ponto pertinente:

“(...)
DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na ação proposta por
Thainá Maria de Sousa
em desfavor de
Nu Pagamentos S.A.
, para:

a)
Declarar
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.523,00 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais), referente à operação via Pix mencionada na inicial;

b)
Condenar
a ré à restituição do valor subtraído da conta da autora, no total R$ 2.523,00 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais), de forma simples, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e da data do evento danoso, respectivamente;

c)
Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente;

Como a autora decaiu de parte mínima, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, nada sendo requerido em cinco dias, arquive-se.

P.I. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 345460881), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1. Nulidade/defeito de fundamentação (ausência de apreciação de provas e argumentos da contestação)
:
Alega que a sentença não teria apreciado os fatos e provas apresentados pela ré, motivo pelo qual defende a reforma do julgado.

2. Excludente de responsabilidade (fortuito externo e/ou culpa exclusiva da vítima)
:
Sustenta que a fraude decorreu de fato de terceiro e/ou conduta da consumidora, aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da instituição.

3. Diligência na tentativa de recuperação do numerário (MED)
:
Afirma ter adotado as medidas cabíveis, inclusive acionando o Mecanismo Especial de Devolução – MED, como demonstração de diligência no atendimento do caso.

4. Danos morais (inexistência ou, subsidiariamente, minoração do quantum)
:
Defende não haver dano moral indenizável; subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 345460887) nas quais:

1. Requer a rejeição da alegação de nulidade
: s
ustenta que a sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais, sendo insuficiente a mera discordância quanto ao resultado para caracterizar ausência de fundamentação.

2. Defende a manutenção da responsabilidade civil da instituição
: a
firma a incidência da responsabilidade objetiva e a inexistência de prova de excludentes do art. 14, §3o, do CDC, pugnando pela manutenção do decisum.

3. Sustenta a configuração do dano moral e a adequação do quantum
: a
lega que não se trata de mero aborrecimento e requer a manutenção da indenização fixada, além do não provimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado (ID.
345631863
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO(S):

THAINA MARIA DE SOUSA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
apelação cível
interposta por
NU PAGAMENTOS S.A.
(ID.
345460881
) contra
sentença
(ID.
345460879
) proferida nos autos no
1050497-55.2024.8.11.0041
, pela
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, em síntese, reconheceu falha na prestação do serviço em operação
Pix
no valor de
R$ 2.523,00
, declarou a inexigibilidade do débito, determinou a restituição simples do numerário e fixou
dano moral em R$ 5.000,00
.

Passo ao exame das teses recursais.

1. Preliminar
de
nulidade por ausência de fundamentação

O apelante sustenta que a sentença
desconsiderou
fatos, provas e argumentos deduzidos em contestação, postulando reforma por deficiência de apreciação do conjunto probatório.

O apelado, por sua vez, argumenta inexistir nulidade, pois o
decisum
teria enfrentado as questões essenciais, sendo desnecessário rebater minuciosamente todos os argumentos (
arts
. 93, IX, CF e 489, CPC).

Pois bem. Não verifico nulidade. A sentença delimitou a controvérsia (transação via Pix de R$ 2.523,00), enquadrou a relação como de consumo, aplicou
o art. 14 do CDC e enfrentou expressamente a alegação defensiva de excludentes (fortuito externo/culpa exclusiva), concluindo pela não comprovação.

Nessa linha,
o magistrado
possui discricionariedade técnica para apreciar o conjunto probatório e atribuir-lhe o valor que entender pertinente,
desde que o faça com fundamentação adequada
, com fundamento no princípio do
livre convencimento motivado (
arts
. 371 e 489, §1o, do CPC, e art. 93, IX, da CF).

Assim,
eventual inconformismo com a conclusão adotada se resolve no mérito recursal, não por via anulatória
.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Da
responsabilidade civil: fortuito externo/culpa exclusiva e inexistência de falha do serviço

O apelante sustenta que a fraude decorreu de ato de terceiro (golpe/falsa central), sem contribuição do banco, afirmando ter comprovado a “regularidade” das operações, realizadas por dispositivo previamente autorizado e senha pessoal, bem como que o próprio boletim de ocorrência evidenciaria induzimento da parte a acessar o aplicativo e realizar, pessoalmente, as operações. Invoca, ainda, a excludente do art. 14, §3o, II, do CDC.

O apelado, por sua vez, argumenta que a fraude se consumou dentro da dinâmica do serviço bancário, que teria permitido operação “manifestamente atípica” sem mecanismos eficazes de prevenção/bloqueio, e que a alegação de uso de senha/aplicativo/dispositivo autorizado não afasta a falha do serviço, sobretudo em hipóteses de engenharia social.

É certo que as instituições financeiras estão sujeitas à responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e ao dever de segurança, especialmente em operações eletrônicas. Todavia, o próprio art. 14, §3o, do CDC admite afastamento do dever de indenizar quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, com rompimento do nexo causal
,
,
nos seguintes termos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Após análise atenta dos autos, verifica-se que a própria narrativa autoral indica que o evento teve início com o recebimento de
mensagem
de texto (SMS) informando suposta compra em seu cartão de crédito e orientando a consumidora a entrar em contato caso não reconhecesse a transação; na sequência, ao seguir a orientação contida na mensagem, a autora relata ter estabelecido contato com suposto canal da instituição e, então, foi induzida a acessar link encaminhado por mensagem, acreditando tratar-se de procedimento de segurança.

Nesse contexto, o ponto central para o julgamento consiste em verificar se, no caso concreto, houve efetiva quebra desse dever
de segurança
por falha na prestação do serviço ou omissão imputável à instituição, apta a manter o nexo causal; ou se, ao revés, a dinâmica revela atuação de terceiro mediante engenharia social, sem demonstração de invasão sistêmica ou de operação realizada fora do fluxo regular de autenticação, hipótese em que se cogita a incidência do art. 14, §3o, II, do CDC.

No presente caso concreto,
constato que
a fraude consistiu
em torno de uma única transação via Pix, no valor de R$ 2.523,00,
que se
consumou mediante validação regular no aplicativo, com utilização do aparelho celular previamente cadastrado pela autora e de sua senha pessoal, circunstâncias que indicariam que a própria correntista realizou a transferência

mediante utilização do limite do cartão de crédito,

sendo que o valor transacionado
se encontra
dentro dos parâmetros autorizados
na conta.

Nota-se
que o evento decorr
eu
de ardil
de terceiro e
engenharia social que levou a consumidora a acessar o aplicativo e realizar pessoalmente a operação.

Diante desse quadro,
inexistem elementos concreto
s
que comprovem
falha
sistêmica imputável ao banco (por exemplo, transações em cadeia, quebra de limites,

múltiplas tentativas, ou qualquer evidência objetiva de

fraude
de autenticação),
sendo que foi realizada
somente
uma
única
operação
, dentro dos limites previstos,
realizada pela autora
no aparelho cadastrado
,
cuja situação
afasta o entendimento de que houve falha no sistema de segurança,
demonstr
ando
configurada
a
hipótese em que a fraude se perfaz por atuação de terceiro, com validação no ambiente regular do aplicativo por credenciais do usuário, o que desloca a causalidade para o campo da excludente do art. 14, §3o, II, do CDC, tal como invocado no apelo.

Ademais, a instituição financeira demonstrou ter buscado mitigar a situação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB no 103/2021, que foi inexitosa por falta de saldo na conta de destino
, inexistindo qualquer demonstração de
não tenha
sido
realizada de forma
in
tempestiva
após a comunicação da autora
.

Nessas circunstâncias, tenho que
merece
acolhimento
a
tese recursal
de que a ocorrência de golpe, na forma em que foi engendrada
, apresenta-se como suficiente para quebrar o nexo causal e
afastar o entendimento sobre a ocorrência de falha
de segurança
da instituição financeira
sustentada na sentença recorrida.

Aliás,
sobre o tema, destaco os seguintes julgados
:

APELANTE (S): NU PAGAMENTOS S.A. APELADO (S): LUANA IZABELLY OLIVEIRA GOMES EMENTA. DIREITO DO
CONSUMIDOR .
APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. FORTUITO
EXTERNO .
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO.
I .
CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos decorrentes de golpe virtual, julgando procedente pedido de indenização por danos morais, ao entender caracterizada falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Discute-se se há responsabilidade civil da instituição financeira por prejuízo causado à consumidora, induzida por terceiro, por meio de golpe de “falsa central de atendimento”, a realizar voluntariamente transferência bancária via PIX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o
art
. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, excetuada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, CDC). 4. No caso, não houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco comprovação de vazamento de
dados .
5. A consumidora, de forma voluntária e consciente, realizou a transação por meio de dispositivo próprio, com uso de credenciais pessoais, sem comprometimento do ambiente bancário. 6. A fraude decorreu de conduta exclusiva de terceiro, caracterizando fortuito externo, excludente do nexo causal entre a atuação do banco e o dano
alegado .
7. Inexistente ato ilícito imputável à instituição financeira e comprovadas providências para reversão da transferência via sistema MED, não se configura omissão ou falha na prestação do serviço. 8. Reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da instituição
financeira .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízo decorrente de transferência voluntária realizada por consumidor vítima de golpe de falsa central de atendimento, quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade no sistema bancário, configurando-se fortuito externo e culpa exclusiva da
vítima .
”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2o, 11, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
j .
13.08.2017; TJMT, RAC 1003226-51.2019 .8.11.0003, Rel.
Des .
Dirceu dos Santos, j. 11.03.2020; TJMT,
Ap
.
Cív
. 1004126-84.2023.8 .11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
j .
19.06.2024; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ (inaplicável na hipótese).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10233142920248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NÃO CONFIGURAÇÃO - "GOLPE DA FALSA CENTRAL" - AUSÊNCIA FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - FORTUITO EXTERNO. As instituições financeiras são responsáveis pelos danos decorrentes de operações fraudulentas, a teor do art. 14, § 3o, II, do CDC, e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por se
tratarem
de fortuito interno. Todavia, quando a fraude for oriunda de contratação e transferência financeira, via PIX, feita pela autora induzida a erro por terceiro fraudador, por não contar com participação ou anuência da instituição financeira credora, o dano não é oponível a esta, e, portanto, se configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição
financeira .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50040540620238130607, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

EMENTA:
RECURSOINOMINADOCÍVEL.CONSUMIDOR.BANCÁRIO
.

PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUÍTA. PREPARO

RECURSAL COMPROVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO

CONTRATADO.TRANSFERÊNCIA PIX. GOLPE. INSTRUÇÃO DO

GOLPISTA ANUÍDA PELO RECORRENTE. CAUTELA E

DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAPELO CONSUMIDOR.

INEXISTÊNCIADE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.CONCLUSÃO

N.o

13/1a TR-TJMT.APLICAÇÃO.

MECANISMOS

DISCIPLINADOS

PELA

RESOLUÇÃOBCB N. 147. NÃO UTILIZADOPELO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR.CULPA EXCLUSIVADO

RECORRENTE.

EXCLUDENTE

DE

RESPONSABIIDADE.

ARTIGO14,

§ 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSONÃOPROVIDO.

(...)

(N.U1026644-06.2025.8.11.0001, TURMA

RECURSAL CÍVEL, WALTERPEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma

Recursal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE14/08/2025)

A análise do conjunto probatório revela, com clareza, que não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável à instituição financeira que caracterize falha na prestação do serviço. Ao contrário, os elementos constantes dos
autos demonstram que o evento danoso decorreu de decisão autônoma da apelada, influenciada por terceiros estranhos à relação contratual.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil fundada na culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito atribuível à apelante, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, mostra-se necessária a reforma da sentença apelada.

2.2
.
Da inexistência de danos indenizáveis

O apelante sustenta inexistência de ato ilícito e ausência de nexo causal, requerendo a improcedência integral e, subsidiariamente, minoração do dano moral.

O apelado, por sua vez, argumenta pela manutenção da condenação, afirmando persistência de falha do serviço e adequação do quantum indenizatório.

Pois bem. Reconhecido o rompimento do nexo causal na hipótese concreta (art. 14, §3o, II, CDC), fica prejudicada a premissa que sustentou a sentença para declarar a inexigibilidade,
determinar a
restituição
de valores
e condenar por dano moral.

Assim, impõe-se a reforma integral do decisum, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se as condenações de restituição e dano moral.

DI
S
POSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente a sentença recorrida
, julgando improcedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de responsabilidade civil do banco apelante

por eventuais danos sofridos pela parte autora.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de
15
% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026